Tribunal: TCU
Processo: 031.495/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Mônica Panizza Nador, contra o Acórdão 123/2018-TCU-2a Câmara de 23/1/2018, da relatoria da Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Mônica Panizza Nador contra o Acórdão 123/2018-TCU-Segunda Câmara , Rel. Ministra Ana Arraes, que considerou suas contas irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, unidade da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de São Paulo, com vistas a subsidiar a instrução do Inquérito Policial 2040/2009-1, e aos demais interessados.